Tribunal: STF
Processo: ARE 1262045
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO -CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 
    O porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a mera conduta de portar arma de fogo em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado. Condenação mantida. Pena alterada. Apelo parcialmente provido. Unânime.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XL, XXXIX, XLVI e LIV, da CF. Sustenta “a necessidade de reconhecimento e aplicação da nova lei mais benéfica, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade, frente a nova política criminal adotada em relação à posse e porte de arma de fogo por civis, o que repercute a todos os casos análogos”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    a douta sentença contém escorreito exame da prova, concluindo corretamente pela condenação. A sentença bem fundamentada poderia ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Materialidade delitiva consubstanciada pelo auto de apreensão (fl. 10), laudo pericial (fl. 21) e demais elementos coligidos ao feito. 
    Autoria demonstrada. 
    Como bem resumida a prova oral na douta sentença: 
    À autoridade policial, o acusado Lorivo Pereira da Silva, apelido Coelho, confirmou que estava de posse da espingarda tentando vendê-la no bar de Sérgio Roque Hesper. Disse que a arma estava quebrada, juntou os pedaços da mesma e tentou vendê-la.
     Em Juízo, Lorivo permaneceu em silêncio. Sobre a prova testemunhal colhida em Juízo, segundo o policial militar Cleo Adriano Lopes de Oliveira, a polícia estava fazendo operações em bates e canchas de bocha e, ao chegar no bar referido na denúncia, o proprietário Sérgio abordou o depoente e disse-lhe que há alguns minutos havia tirado uma espingarda do acusado e dizendo que ele estava na cancha de bochas importunando e tentando vender a arma. 
    O proprietário do bar, Sérgio Roque Herpes, relatou em Juízo que o réu chegou à cancha de bochas portando a arma, assustando as pessoas que lá estavam, as quais chegaram e pediram para a esposa do depoente tomar a arma das mãos do acusado. O depoente não estava no local naquele momento. 
    O relato confirma o que constou das declarações de Sérgio no inquérito policial à fl. 12. 
    Essas as provas. 
    O depoimento prestado pelo policial, em consonância com os demais elementos de prova, revela o cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo. 
    Como consabido, inexiste óbice na consideração de depoimentos policiais como meio hábil de prova. Basta que as declarações apresentem-se coerentes no essencial, e verossímeis, exatamente como no caso. 
    Outrossim, verifica-se no laudo pericial de fl. 21 que a arma de fogo apreendida apresentava condições normais de uso e funcionamento. 
    Não há falar em ausência de lesividade.
     O porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a mera conduta de portar arma de fogo em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado. 
    […].”
    Anoto ainda que o Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    Por fim, vale ressaltar que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator